Tribunal: TJDFT
Processo: 0011897-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros da Exequente Veridiana Bragança da Silva formulado à pag. 1 do ID 45365677. I. Brasília, 18 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator